Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012859-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ROBSON PARO DE OLIVEIRA - CPF: 029.266.451-63 (PACIENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DIEGO HENRIQUE DE BEM - CPF: 029.137.301-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON PARO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL –
PRIMÁRIO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as
circunstâncias pessoais
favoráveis do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012859-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON PARO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
Evair Kichel Zuffo
em favor de
ROBSON PARO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar padece de nulidade, por ausência de fundamentação;
ii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente o risco processual gerado pela liberdade do beneficiário;
iii)
é possível a substituição da prisão preventiva por providências cautelares menos onerosas.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, concedendo-lhe a liberdade provisória, ou substituindo a prisão domiciliar por outras medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
95176468.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id.
96042464.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, ID.
96675999
, para
“
substituir a constrição cautelar de Robson Paro de Oliveira pelas medidas cautelares alternativas a serem impostas por esse Sodalício advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON PARO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: EVAIR KICHEL ZUFFO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos, ou substituição da prisão por outras medidas cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito, em 10/07/2021, juntamente com o coinvestigado
Diego Henrique de Bem, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante delito, o Investigador de Polícia Civil Itamar Cleiton Souza Xavier declarou à Autoridade Policial que fora realizado campana nas proximidades da residência do paciente e do coinvestigado Diego, instante que foram abortados no momento que comercializava drogas em seu veículo, em seguida, deslocaram a residência do paciente e encontraram
u
ma caixa com 40 (quarenta) cartuchos intactos 9mm, ocasião que assumiu a sua posse.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
in verbis: (id.
94758987)

“ (...) HOMOLOGO o flagrante, por não vislumbrar vícios formais ou materiais que possam macular a peça, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal.

Assim, analisando os autos da Prisão em Flagrante, colhe-se do mesmo que os autuados foram detido em estado de flagrância, por ter, supostamente, cometido os delitos previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003.

É cediço que o juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme prevê a norma legal abaixo transcrita : (...)

Nesse contexto, averiguando a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado, tenho que presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar, senão vejamos.

Há prova da existência do crime (auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de apreensão e Boletim de ocorrência id 53143805) e indícios suficientes de autoria, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão do flagrado.

O art. 312 do Código de Processo Penal é expresso no sentido que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF: (...)

Outrossim, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a gravidade do delito, sendo certo que o delito de tráfico de entorpecente gera grande repercussão social e ainda
considerando que o atuado Diego Henrique de Bem possui condenação criminal,
demonstrando assim que sua personalidade é voltada a prática delituosa, senão vejamos: (...)

Por outro lado, no que concerne ao autuado Robson Paro de Oliveira, em que pese as alegações de primariedade, residência fixa e emprego fixo, vejo que estes não constituem motivos suficientes para o deferimento da custódia. Nesse contexto, o “fato do agente ter residência fixa, família constituída, ocupação lícita, não impede que sua prisão preventiva seja decretada” (RJDTACRIM 30/354).

A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação. Deste modo, considerando a gravidade do delito e tendo em vista que os crimes supostamente cometido pelo autuado ultrapassa os 04 (quatro) anos, previstos no art. 312, inc. I, do CPP, vejo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.

Assim, pelas razões acima expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados DIEGO HENRIQUE DE BEM E ROBSON PARO DE OLIVEIRA , para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312, do CPP. (...)”

Como se vê, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato, na linha da manifestação do
Parquet
, a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral, de cujo parecer transcrevo fragmento, in verbis.

“(...)
importante ressaltar que o juízo a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, não tendo a autoridade timbrada de coatora, em verdade, sequer mencionado qualquer elemento extraído do feito correlato a evidenciar que a conduta perpetrada pelo insurgente refoge ao tipo comum
. (...)
bem como 40 (quarenta) cartuchos intactos 9mm, entrementes,
a autoridade coatora sequer fez referência a tais fatos e, como consabido, é defeso a esse Sodalício, órgão revisor
(...)”

Ademais, a quantidade de droga apreendida se mostra pequena,
17,58g cocaína
,
consoante LAUDO PERICIAL No
600.2.04.2021.008072-01
, id. n.
94758988
, de forma que não é suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta,
mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, diferente do coinvestigado que possui condenação criminal, consoante registrado na decisão.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
em consonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
ROBSON PARO DE OLIVEIRA
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021